Tribunal: TJDFT
Processo: 0752322-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDIRECIONAMENTO SEM CONSULTA DO BENEFICIÁRIO. PROFISSIONAL HABILITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NR/ANS no 465/2021. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DE DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE DANO. CONTINUIDADE DAS CONTRAPRESTAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO.
1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. É indevida a transferência de tratamento médico para outra clínica quando não há pedido do beneficiário e quando não demonstrada a existência de profissional habilitado para o tratamento da enfermidade. De igual modo, não é possível a interrupção do tratamento quando a clínica antiga remanesce no rol de credenciados do plano de saúde. Ademais, é direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional, cabendo ao plano custear e fornecer os procedimentos terapêuticos indicados pelo profissional, nos moldes do art. 6o, §4o da NR/ANS no 465/2021.
3 – Cobertura obrigatória. Resolução Normativa no 539/22 da ANS. A Resolução Normativa no 539/22, da ANS, determinou que é obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA). Ademais, a cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei n. 9.656/98, nem está restrita às possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. (Acórdão 1807335, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível). Logo, os argumentos levantados pelo agravante para interromper o tratamento prescrito não se justificam, de modo que restou demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado em continuar o tratamento na clínica.
4 – Psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Demonstrada, pelo laudo médico, a inequívoca necessidade de submeter o paciente às sessões, é ilegítima a recusa do plano de saúde em realizar a cobertura dos tratamentos prescritos. (Acórdão no 1651897, Relator: Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível).
5 – Equoterapia, hidroterapia, musicoterapia, psicopedagogia, neuro psicopedagogia e a psicomotricidade. O atendimento multiprofissional é direito subjetivo do portador de TEA e não exclui qualquer forma de terapia, dentre elas a equoterapia, hidroterapia, musicoterapia, psicopedagogia, neuro psicopedagogia e a psicomotricidade. (Acórdão no 1632778, Relatora: Soníria Rocha).
6 – Transtorno do Espectro Autista. Tratamento multidisciplinar. Método ABA. A Lei no 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3o, inciso III, alínea “b”, garantiu o direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional. Além disso, a ANS reconhece o modelo ABA - “Applied Behavior Analysis - para cuidado de pessoas com TEA, segundo Nota Técnica ANS 1/2022, e cabe ao médico assistente decidir qual o melhor método ou técnica para o tratamento do TEA, nos termos do art. 6o, §4o da NR/ANS no 465/2021.
7 – Perigo de dano. Em relação ao risco de dano grave, observa-se que a interrupção do tratamento pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do agravado, nos termos do relatório médico, fato que fundamenta o deferimento da tutela ao autor.
8 – Agravo conhecido e desprovido.
ic